Tribunal: TJDFT
Processo: 0737829-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. DESEMPREGO. REDUÇÃO DA PENSÃO EM UM SALÁRIO MÍNIMO NA ORIGEM. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR OU DE REDUÇÃO PARA 20% DO SALÁRIO MÍNIMO. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
2. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando, capaz de justificar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado, consoante art. 1.699 do Código Civil.
3. Inexistindo nos autos elementos suficientes para comprovar, de plano, alteração/redução na capacidade financeira do alimentante e/ou mudança nas necessidades do alimentando para ser possível uma maior diminuição no valor da prestação alimentícia, deve ser mantida a decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência para reduzir a obrigação alimentar para um salário mínimo.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.